Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-95.2015.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002225-95.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 593.229.771-91 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE
TIMPANOMASTOIDECTOMIA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO
DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

A saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de cirurgia bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade do autor ou sua família custeá-los, é dever dos entes públicos fornecê-los, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Nobres contra a
sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer no 0002225-95.2015.8.11.0030, proposta por Antônio José Albuquerque da Silva em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais determinando que os requeridos disponibilizem
a cirurgia denominada Timpanomastoidectomia, com a utilização de um monitor de nervo facial, e condenou o ente municipal ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões, o Município de Nobres sustenta a reforma da sentença invocando a sua ilegitimidade passiva, pois a cirurgia de Timpanomastoidectomia é procedimento de alta complexidade, inserido no âmbito de atribuições do Estado-membro, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Defende, neste contexto, a observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e a limitação orçamentária, não se podendo impor aos Municípios, indiscriminadamente, a realização de tratamentos e procedimentos cirúrgicos através de decisões judiciais, sem observar as esferas de competências distintas advindas da descentralização do SUS.

Alega, ainda, a ausência de prova da impossibilidade financeira de o autor custear o procedimento cirúrgico pleiteado nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pleito do autor em relação ao entre municipal (Ids. 62528498 a 62531450).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 62531455 a 62531457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 63316974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nobres contra a
sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer no 0002225-95.2015.8.11.0030, proposta por Antônio José Albuquerque da Silva em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais determinando que os requeridos disponibilizem
a cirurgia denominada Timpanomastoidectomia, com a utilização de um monitor de nervo facial, e condenou o ente municipal ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o autor/apelado,

Antonio Jose Albuquerque da Silva, com 42 (quarenta e dois) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres visando ao fornecimento de cirurgia Timpanomastoidectomia, com uso de um monitor de nervo facial, em razão de ser portador de Otite Média Crônica Colesteatomatosa e Matoidite Crônica no ouvido esquerdo, doença que causa dores e infecções de repetição no ouvido, conforme
laudo médico recomendado pelo Dr. Fernando Kengi Mogari, apresentado no caderno processual.

Extrai-se dos autos, também, que nem o autor, nem sua família possuem condições de arcar com os custos do procedimento cirúrgico necessitado sem prejuízo ao sustento próprio (Id.
62528463 - Pág. 1)

Julgada procedente a demanda,
o recorrente, em preliminar e no mérito recursal, sustentou que seria parte ilegítima, pois o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e não se pode impor aos Municípios, indiscriminadamente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde ou o fornecimento de qualquer medicamento, sobretudo os de alto custo, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Não procede, contudo, tais alegações.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência internas de um ou de outro.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a apelada demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Nesse contexto, também não há falar-se que a sentença desconsiderou a limitação orçamentária dos municípios
, pois, sendo a saúde um direito constitucional fundamental, não pode ser mitigado por
eventuais restrições ou dificuldades orçamentárias e financeiras dos entes federados ou, como já mencionado, pela existência de repartição administrativa de atribuições entre eles.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

Não se olvide, outrossim, que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
(STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016)

Por fim, também não merece acolhida a tese do recorrente de que o autor não comprovou a sua impossibilidade de custear o procedimento cirúrgico pleiteado nos autos.

Ocorre que, além da declaração de hipossuficiente colacionada no Id 62528463, o autor é representado pela Defensoria Pública, o que reforça ainda mais a sua impossibilidade econômica-financeira de custear a cirurgia necessitada.

Portanto, por qualquer ângulo que analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, sendo escorreita a sentença combatida que deu efetividade ao direito à saúde no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Nobres
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020